Tribunal: CARF
Processo: 14485.000493/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000493/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
BRASCOOP COOP. DE TRABALHO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL. INSUBSISTÊNCIA.
O lançamento é improcedente, pois não teria como exigir documentos fora do
prazo decadencial. Impossibilidade da exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000493/2007-71
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000493/2007-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
16-16.782 (fls. 121/125):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
Origem: AI DEBCAD n°: 37.097.466-2 de 23/08/07
Constitui infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições sociais necessários à fiscalização, conforme art. 33, § 2° da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.097.466-2 (fls.
04/10), consolidado em 23/08/2007, no valor de R$ 11.951,21, referente à aplicação e Multa em
razão do contribuinte ter deixado de presentar as folhas de pagamento do período 05/11/997 a
09/2001 solicitadas, infringindo o disposto no Art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n. 8.212, de 24/07/91,
combinado com os artigos 232 e 233, paragrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 06), a multa aplicada está prevista nos arts.
92 e 102 da Lei 8.212/91; no artigo 283, inciso II, "j" e art. 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e está com seu valor atualizado nos
termos da Portaria MPS n° 142/2007. Não houve ocorrência de agravantes.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 29/08/2007
(fl. 04) e, em 24/09/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 71/88, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-16.782, em 19/03/2008 a 14a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Auto de Infra, mantendo a autuação.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
18/04/2008 (fl. 127) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/05/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 131/148, onde, em síntese:
1. Alega decadência do direito do fisco constituir o Crédito Tributário em
razão da inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no
8.212/91
2. Aduz a inexistência de vínculo empregatício entre o contribuinte e seus
cooperados;
3. Argumenta sobre a incompetência do Fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o reconhecimento do vínculo empregatício.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000493/2007-71

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da multa por ter a empresa deixado de apresentar folhas
de pagamento período 05/1997 a 09/2001 conforme solicitado em TIAF, infringido o previsto na
Lei no 8.212/91, art. 33, parágrafos 2o e 3o, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia a insubsistência do crédito
tributário em virtude da ocorrência de decadência do direito do Fisco de exigir folhas de
pagamento relativas a período decaído e alega inexistência de vínculo empregatício.
Pois bem. No que tange ao prazo decadencial, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que
resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso de descumprimento de obrigação acessória (ou instrumental), não há que
se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Neste caso, o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000493/2007-71

prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 173, I do CTN, conforme se
verifica dos verbetes das Súmulas CARF no 148 e no 101:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pois bem. Para a realização da atividade de lançamento, conforme disposto no
artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários para que a atividade de
apuração do crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como
determina a legislação de regência. Fora do prazo decadencial não há que se falar em guarda dos
livros e documentos.
De acordo com o que se verifica da decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, ressai claro que não caberia
a exigência das folhas de pagamento, ou manter em guarda documentação de período fora do
prazo decadencial.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
29/08/2007, e os documentos são relacionados ao período de 05/1997 a 09/2001, nos termos do
artigo 173, I do CTN, não teria mais como exigir a documentação requerida pela fiscalização.
Dessa forma, constata-se a insubsistência do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital